Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-92.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
L I M I T E
D E
A U T O F I N A N C I A M E N T O . B E N S
ESTIMÁVEIS. LIMITE DE GASTOS DE
C A M P A N H A . M I L I T Â N C I A N Ã O
REMUNERADA. MULTA. PRAZO PARA
RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE GASTOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO EM
PARTE.

1. A cessão de bens próprios pelo
candidato em prol de sua campanha está
sujeita ao limite de R$ 40.000,00 previsto
no § 3º do artigo 27 da resolução TSE nº
23.607/2019 e não ao de 10% do limite de
gastos, fixado no § 1º do mesmo
dispositivo. Precedente.

2. Com isso, a aplicação de R$ 1.200,00 em
recursos financeiros próprios, associada à
cessão de veículo próprio estimado em R$
2.500,00, em município cujo limite de
Num. 42707397 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

gastos era de R$ 12.307,75 e o de
autofinanciamento de R$ 1.230,78, não
configura qualquer irregularidade.

3. As receitas estimáveis em dinheiro
decorrentes dos serviços de militância
voluntária, não remunerada, incluem-se no
cômputo do limite de gastos de campanha
face à literalidade do artigo 5º, inciso III, da
resolução TSE nº 23.607/2019. Excesso de
R$ 6.237,25, que corresponde a 33,63%
das receitas totais e inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedente.

4. O artigo 41, § 8º, do mesmo diploma,
trata de questão absolutamente distinta, a
saber, o quantitativo de pessoas que podem
ser contratadas para atividades de
militância (número de militantes, não o valor
com eles gasto), não tendo qualquer
relação com o limite de gastos de
campanha.

5. A infração ao limite de gastos acarreta a
aplicação da multa prevista nos artigos 6º
da resolução TSE nº 23.607/2019 e 18-B da
Lei nº 9.504/97, de 100% do valor do
excesso, não sujeita a gradação por
expressa opção legislativa, e que deve ser
recolhida em cinco dias do trânsito em
julgado.

6. Não configura omissão na prestação de
contas parcial a falta de referência a gasto
realizado antes de sua remessa, mas após
a data de corte fixada na resolução TSE nº
23.624/2020, que corresponde ao dia
20/10/2020.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido apenas para afastar a multa pela
e x t r a p o l a ç ã o
a o
l i m i t e
d e
autofinanciamento, não configurada.
Manti

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600317-92.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600317-92.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600317-
92.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Rafael Euflausino Leandro, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente
a 100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido,
a qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Rafael Euflausino Leandro, relativas as Eleições Municipais de 2020, cargo
de vereador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no Município de Ubiratã,
desaprovadas porque houve a extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 2.469,23 (dois mil
quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), além do limite previsto no artigo 27,
§ 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; Extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 6.237,25
(seis mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), além do limite previsto no artigo 4º
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e artigo 7º , incisos I e II da Resolução TSE nº 23.624/2020; O
descumprimento do prazo estabelecido pela legislação quanto à entrega de relatórios financeiros
referentes a doações recebidas e realizou gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época; Recurso com pedido de
efeito suspensivo).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RAFAEL EUFLAUSINO LEANDRO
VEREADOR (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAEL EUFLAUSINO LEANDRO (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
397
24/09/2021 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.694

RECURSO ELEITORAL 0600317-92.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL EUFLAUSINO LEANDRO VEREADOR
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
RECORRENTE: RAFAEL EUFLAUSINO LEANDRO
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
L I M I T E
D E
A U T O F I N A N C I A M E N T O . B E N S
ESTIMÁVEIS. LIMITE DE GASTOS DE
C A M P A N H A . M I L I T Â N C I A N Ã O
REMUNERADA. MULTA. PRAZO PARA
RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE GASTOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO EM
PARTE.

1. A cessão de bens próprios pelo
candidato em prol de sua campanha está
sujeita ao limite de R$ 40.000,00 previsto
no § 3º do artigo 27 da resolução TSE nº
23.607/2019 e não ao de 10% do limite de
gastos, fixado no § 1º do mesmo
dispositivo. Precedente.

2. Com isso, a aplicação de R$ 1.200,00 em
recursos financeiros próprios, associada à
cessão de veículo próprio estimado em R$
2.500,00, em município cujo limite de
Num. 42707397 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

gastos era de R$ 12.307,75 e o de
autofinanciamento de R$ 1.230,78, não
configura qualquer irregularidade.

3. As receitas estimáveis em dinheiro
decorrentes dos serviços de militância
voluntária, não remunerada, incluem-se no
cômputo do limite de gastos de campanha
face à literalidade do artigo 5º, inciso III, da
resolução TSE nº 23.607/2019. Excesso de
R$ 6.237,25, que corresponde a 33,63%
das receitas totais e inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedente.

4. O artigo 41, § 8º, do mesmo diploma,
trata de questão absolutamente distinta, a
saber, o quantitativo de pessoas que podem
ser contratadas para atividades de
militância (número de militantes, não o valor
com eles gasto), não tendo qualquer
relação com o limite de gastos de
campanha.

5. A infração ao limite de gastos acarreta a
aplicação da multa prevista nos artigos 6º
da resolução TSE nº 23.607/2019 e 18-B da
Lei nº 9.504/97, de 100% do valor do
excesso, não sujeita a gradação por
expressa opção legislativa, e que deve ser
recolhida em cinco dias do trânsito em
julgado.

6. Não configura omissão na prestação de
contas parcial a falta de referência a gasto
realizado antes de sua remessa, mas após
a data de corte fixada na resolução TSE nº
23.624/2020, que corresponde ao dia
20/10/2020.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido apenas para afastar a multa pela
e x t r a p o l a ç ã o
a o
l i m i t e
d e
autofinanciamento, não configurada.
Mantida a desaprovação e a multa pela
extrapolação ao limite de gastos.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 42707397 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato RAFAEL
EUFLAUSINO LEANDRO nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 32272116), ao
fundamento de extrapolação de limites de gastos, atraso na remessa de relatórios financeiros e
omissão de gastos na prestação de contas parcial.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 32272516), com pedido de atribuição de
efeito suspensivo, aduzindo, em síntese, que (i) a extrapolação ao limite de autofinanciamento
decorreu do uso de bem próprio estimável em dinheiro, cujo limite é outro, (ii) a extrapolação ao
limite de gastos de campanha decorreu de atividade voluntária de militância, não onerosa, que
não deve ser computada no limite, (iii) que não houve omissão de gastos na parcial e,
sucessivamente, (iv) a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recebido o recurso com atribuição de efeito suspensivo (id. 32316916).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 34493066).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 10/02/2021,
quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 15/02/2021, segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
descritas na sentença:

Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela
desaprovação das contas, haja vista haver falhas que comprometem a regularidade das contas,
tais como a extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 2.469,23 (dois mil quatrocentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos), além do limite previsto no artigo 27, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019; Extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 6.237,25
(seis mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), além do limite previsto no artigo
4º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e artigo 7º , incisos I e II da Resolução TSE nº
Num. 42707397 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

23.624/2020; O descumprimento do prazo estabelecido pela legislação quanto à entrega de
relatórios financeiros referentes a doações recebidas e realizou gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) extrapolação ao limite de autofinanciamento

Nas suas razões, o recorrente alega que não houve extrapolação ao limite de
autofinanciamento, uma vez que se utilizou de recursos financeiros próprios no montante de R$
1.200,00, abaixo do teto estabelecido pelo artigo 27, § 1º, da resolução, mas que o juízo a quo
incluiu no cálculo bem estimável próprio que utilizou na campanha - seu veículo pessoal -, cuja
cessão foi estimada em R$ 2.500,00.

Argumenta que a cessão de bens estimáveis está sujeita a regras próprias, fixadas
no § 3º do mesmo dispositivo, não devendo ser computada no limite de autofinanciamento.

Requer o reconhecimento da regularidade das receitas e o afastamento da multa
aplicada na origem.

O recurso prospera, no particular.

A matéria encontra-se disciplinada no artigo 27 da resolução nos seguintes termos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).§ 5º O limite de doação previsto no
caput será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observando-se os seguintes procedimentos:
(...) [não destacado no original]

A literalidade do dispositivo parece apontar no sentido de que os candidatos
estariam sujeitos a limites incrivelmente baixos para aportar recursos para a própria campanha,
ou seja, apenas 10% do limite de gastos para o cargo, no qual estariam embutidos também os
recursos estimáveis em dinheiro.

Comparando o tratamento dispensado pela norma ao cidadão doador e ao
Num. 42707397 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

candidato, essa interpretação conduziria à seguinte conclusão: o doador estaria autorizado a
doar até 10% dos seus rendimentos anuais (que podem ser muito superiores ao limite de gastos)
e, ainda, ceder bens estimáveis até o limite de R$ 40.000,00, ao passo que ao candidato, maior
interessado na visibilidade de sua campanha, a participação no financiamento da campanha
ficaria restrita a 10% do limite de gastos, incluídas receitas estimáveis.

Uma análise teleológica dos dispositivos envolvidos revela que a norma do § 3º do
artigo 27 da resolução deve dirigir-se, indistintamente, às cessões não onerosas por terceiros e
ao uso de bens próprios pelos candidatos, como já se posicionou esta Corte Eleitoral para o
pleito de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTOS
COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. DESPESAS QUE NÃO SE
SUJEITAM A LIMITAÇÕES. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo
§ 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
(...)
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, RE nº 0600161-95.2020.6.16.0004, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
11/06/2021, não destacado no original]

Voltando ao caso concreto, tem-se que, consoante registrado no parecer técnico
conclusivo (id. 32271816), o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Ubiratã foi
de R$ 12.307,75 nas eleições 2020. Com isso, o limite de autofinanciamento, de 10%, atingia o
importe de R$ 1.230,78.

Como descrito no extrato final das contas retificadoras (id. 32270866), o recorrente
investiu na sua campanha R$ 3.700,00 no total, sendo R$ 2.500,00 em receitas estimáveis e R$
1.200,00 em dinheiro.

Sendo assim, não houve extrapolação ao limite de autofinanciamento, pelo que o
recurso há de ser provido, no ponto, para afastar a irregularidade e também a multa
correspondente aplicada em primeiro grau.

b) extrapolação ao limite de gastos

Alega o recorrente que não houve extrapolação ao limite de gastos de campanha,
uma vez que, das receitas estimáveis auferidas, R$ 10.500,00 referem-se a militância voluntária,
que não se computa para o limite consoante previsão do artigo 41, § 8º, da resolução.

Requer o reconhecimento da regularidade e o afastamento da multa aplicada.

Neste ponto o recurso não prospera, pois está expressamente previsto na
resolução:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
Num. 42707397 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do art.
20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
(...)
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

O dispositivo em que o candidato busca apoiar a sua insurgência trata de situação
absolutamente distinta, a saber, a quantidade de pessoas contratadas para atividades de
militância, como se extrai da sua literalidade:

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de
pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de
rua nas campanhas eleitorais, que se incluem no previsto no inciso VII do art. 35 desta
Resolução, observará os seguintes critérios para aferição do limite de número de contratações
(Lei nº 9.504/1997, art. 100-A):
I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do eleitorado;
II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no
inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que excederem o número de 30
mil.
§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a (Lei
nº 9.504/1997, art. 100-A, § 1º):
(...)
VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do caput, até o
máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para deputados estaduais.
(...)
§ 7º O descumprimento dos limites previstos no art. 100-A da Lei nº 9.504/1997, reproduzidos
neste artigo, sujeita o candidato às penas previstas no art. 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Lei nº 9.504/1997, art.100-A, § 5º).
§ 8º São excluídos dos limites fixados neste artigo a militância não remunerada, pessoal
contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para
trabalhar nas eleições e advogados dos candidatos ou dos partidos políticos e das coligações
(Lei nº 9.504/1997, art.100-A, § 6º).
[não destacado no original]

No caso concreto, como descrito no extrato final das contas retificadoras (id.
32270866), o recorrente registrou receitas de R$ 18.545,00 no total, sendo R$ 16.495,00 em
receitas estimáveis e R$ 2.050,00 em dinheiro.

Como o limite de gastos para o cargo de vereador em Ubiratã era de R$ 12.307,75
nas eleições 2020, houve um excesso no montante de R$ 6.237,25 que, além de configurar
irregularidade, acarreta a imposição de multa. Registra-se, por oportuno, que a presente multa é
fixada legislativamente em 100% do excesso, não havendo espaço para gradação.
Num. 42707397 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

Esse ponto, aliás, é importante destacar: diversamente do que ocorre com a multa
por extrapolação ao limite de autofinanciamento, prevista no § 3º do artigo 23 da Lei nº 9.504/97
e disciplinada no § 4º do artigo 27 da resolução em "até 100%", a extrapolação ao limite de
gastos de campanha atrai multa fixada de forma estanque em 100% do excesso, sem
possibilidade de ajustes pelo órgão julgador, como estabelecido nos artigos 18-B da lei e 6º da
resolução.

Estando expresso na norma contida no artigo 5º, inciso III, da resolução, que as
receitas estimadas são computadas para apuração do limite de gastos, e tratando o artigo 41 de
questão diversa, qual seja, o quantitativo numérico máximo de pessoas contratadas para
atividades de militância, o recurso não prospera no ponto.

A irregularidade apurada neste tópico corresponde a R$ 6.237,25, que representa
33,63% do total de gastos da campanha.

c) omissão de gastos na prestação de contas parcial

Alega o recorrente que não houve omissão de gastos na prestação de contas
parcial.

Argumenta que a parcial foi remetida em 23/10/2020 e que a "Nota Fiscal nº
00.007.097 fora gerada em 22.10.2020 às 16:45:16min, e enviada somente após a declaração
parcial de conta já anexada junto ao SPCE, razão pela qual não fora inserida à época", e que o
pagamento foi realizado posteriormente.

O recurso prospera, no particular.

A matéria é assim disciplinada na resolução:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[não destacado no original]

Face às peculiares condições em que se desenvolveram as eleições 2020, devido à
pandemia de Covid19, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 7/2020, alterando a data das
eleições. Com isso, foi editada a resolução TSE nº 23.624/2020, que, dentre outras medidas,
ajustou a data de apresentação da prestação de contas parcial:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019, que
Num. 42707397 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre
a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos
nos dispositivos indicados:
(...)
V – a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até
o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);
[não destacado no original]

No caso concreto, constou do parecer conclusivo:

Sendo a referida nota fiscal o único apontamento efetuado pela unidade técnica
neste ponto, de plano verifica-se que não pode ser considerada omissão, uma vez que expedida
em 22/10/2020, ou seja, após a data de corte para fins de registro na prestação de contas parcial,
20/10/2020, como expressamente consignado no inciso V do artigo 7º da resolução TSE nº
23.624/2020.

Com isso, não há irregularidade alguma no ponto.

d) atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha - análise de ofício

Embora tenha sido considerado na sentença como causa concorrente para a
desaprovação, não há uma palavra nas razões recursais quanto ao atraso na remessa dos
relatórios financeiros de campanha.

Dada a natureza da prestação de contas, registra-se apenas que constou do
parecer conclusivo:

Num. 42707397 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

O artigo 47, inciso I, da resolução, já transcrito no tópico anterior, prescreve que as
doações financeiras devem ser comunicadas à Justiça Eleitoral em até 72 horas.

Analisando o quadro acima, observa-se que não constam os horários das
doações nem da comunicação à Justiça Eleitoral, de modo que se considerará que as 72
horas correspondem a três dias.

Sendo assim, nas duas últimas doações, de R$ 200,00 e R$ 300,00, não há
inconsistência alguma, eis que recebidas em 26/10/2020 e comunicadas à Justiça Eleitoral em
29/10/2020.

Quanto às duas primeiras, tem-se que uma apresentou atraso de quatro dias e a
outra de seis dias, mas ambas foram comunicadas antes da data das eleições, não havendo
impedimento à fiscalização concomitante nem à transparência do financiamento para os eleitores.

Nesse contexto, a falha revela-se de natureza formal, alcançando um total de R$
1.350,00, correspondentes a 65,85% da movimentação financeira mas apenas 7,28% das
receitas totais, percentual este passível de superação mediante a aposição de ressalvas.

e) pedido sucessivo - aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade

Em sede sucessiva, postula o recorrente a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas das contas, por
serem as falhas apuradas "ínfimas ou até mesmo irrelevantes se consideradas com o valor
arrecadado/gastos pelo candidato".
Num. 42707397 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

O pedido não prospera.

Como visto no tópico "b" desta análise, o recorrente extrapolou o limite de gastos de
campanha em R$ 6.237,25, que representam 33,63% do total de gastos da campanha,
percentual significativo que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Da mesma forma, o valor absoluto da irregularidade não se enquadra no conceito
de diminuto, que tem sido tarifado pelo TSE em mil UFIR. No sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]

Portanto, dada a magnitude da irregularidade descrita no tópico "b", relativa à
extrapolação do limite de gastos de campanha em 33,64%, inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se a manutenção da sentença quanto à
desaprovação das contas.

Da mesma forma, não há espaço para aplicação dos referidos princípios para
eventual redução da multa, uma vez que que a previsão do art. 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece que esta será equivalente ao valor de 100% do limite que exceder o
estabelecido, não admitindo hipótese de gradação.

f) do prazo para recolhimento da multa - análise de ofício

Como referido na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, não há na Lei
nº 9.504/97 prazo fixado para o recolhimento da multa pela extrapolação ao limite de gastos de
campanha.

Sendo assim, tem-se por inaplicável à espécie o prazo de "cinco dias úteis contados
da intimação da decisão judicial", fixado no artigo 6º da resolução TSE nº 23.607/2019 para o
recolhimento da multa, o que desde logo se declara para fins de clareza.

Num. 42707397 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868

Com isso, referido prazo deverá ser computado da data do trânsito em julgado desta
decisão, independentemente de intimação específica, ficando desde logo ciente o recorrente
que o inadimplemento acarretará as consequências legais.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento, mantendo a
sentença quanto à DESAPROVAÇÃO das contas de RAFAEL EUFLAUSINO LEANDRO relativas
às eleições 2020, bem como mantendo a multa aplicada pela extrapolação ao limite de gastos de
campanha, fixada em R$ 6.237,25, a ser recolhida no prazo de cinco dias do trânsito em julgado,
independentemente de intimação específica.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600317-92.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL
EUFLAUSINO LEANDRO VEREADOR, RAFAEL EUFLAUSINO LEANDRO - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALDIR INACIO MALLMANN - PR0067698, KARLA PATRICIA SGARIONI
OLIVEIRA - PR0055772 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707397 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418032008400000041683868
Número do documento: 21092418032008400000041683868